Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-60.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002173-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (AGRAVADO), NAIR VENTORIN GURGACZ - CPF: 368.545.309-20 (AGRAVADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (AGRAVADO), FELLYPE DA SILVA NEGRAO - CPF: 063.146.831-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL –

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS EXCIPIENTES
–
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– TEMA 1265 DO STJ –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –

INCONFORMISMO COM O RESULTADO –
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
O Tema 1
2
65 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
não impõe a suspensão do agravo de instrumento, mas apenas dos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e no próprio S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

3. O
acórdão recorrido analisou a questão dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, sem incorrer em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito ou à modificação do julgado.

5.
Embargos de declaração rejeitados.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embarg
os de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que
negou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
embargante
em face de
UNEP TRANSPORT
ES LTDA, NAIR VENTORIN GURGACZ e
ASSIS GURGACZ
, ora embargados
.
O mencionado acórdão
manteve
a sentença proferida pelo d.

Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
que
extinguiu parcialmente a
execução fiscal n.
1033434-22.2021.8.11.0041
, tão somente
em relação aos embargados
,
condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

O embargante
,

ESTADO DE MATO GROSSO
,

alega
que o acórdão foi omisso quanto à afetação da matéria ao Tema

1.265 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
o qual
determina a suspensão de recursos especiais e agravos em recursos especiais que versam sobre a questão da fixação de honorários advocatícios.
Nesses termos, requer seja
sanada a referida
omissão
, atribuindo-se efeito
infringente
ao julgado
,
para que seja considerada
pré-questionada a matéria
em questão
(Id.
225870191
).

As contrarrazões aos embargos de declaração foram apresentadas pela
UNEP TRANSPORT
ES LTDA, NAIR VENTORIN GURGACZ e
ASSIS GURGACZ
, defendendo a
manutenção do acórdão impugnado. A
lega
m
que não houve omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo os embargos manifestamente protelatórios.
Nesses termos, requer
em
a improcedência dos embargos de declaração opostos
(Id.
227730196
)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de embargos de declaração
opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante em face de
UNEP TRANSPORTES LTDA, NAIR VENTORIN GURGACZ e ASSIS GURGACZ
, ora embargados
.

O acórdão manteve a sentença proferida pelo d.
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
que
extinguiu parcialmente a
execução fiscal n.
1033434-22.2021.8.11.0041
, tão somente em relação aos embargados, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

[
g.n
.
]

No
presente caso, o embargante alega
a existência de omissão quanto à afetação d
a matéria ao Tema nº 1
265
do Superior Tribunal de Justiça
.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 2097166/PR, em sede de recursos repetitivos (Temanº1265), proferiu decisão de afetação na questão atinente à fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em exceção de pré-executividade.

“
RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA.
RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR COOBRIGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ADMISSÃO.

1.
Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida
: ‘
Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos
coexecutados
para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC
)
.
’

2. Recursos Especiais submetidos ao regime dos
arts
.
1.036 e seguintes do CPC.
”

(
STJ
, Primeira Se
ção
ProAfR
no
REsp
2097166/PR, R
elator Ministro
HERMAN BENJAMIN
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12
/06/2024
). [
g.n
.]

N
o voto condutor do acórdão, determinou-se a suspensão tão somente dos recursos especiais e de agravos em recursos especiais:

“
[...] Por todo o exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036, § 5º, do CPC/2015, observando-se o que segue:

a) a delimitação da seguinte tese controvertida: ‘
Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos
coexecutados
para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC
)
.
’

b)

a suspensão de Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais na segunda instância e/ou noSTJ
.

c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do
STJ
e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; [
...]
”
.
(Trecho do voto do Relator:STJ, Primeira Seção
ProAfR
no
REsp
2097166/PR, Ministro
HERMAN BENJAMIN
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12
/06/2024
). [
g.n
.
]

Portanto,
não há
que se
falar em suspensão do

agravo de instrumento
,

uma vez que
t
a
l

medida
se refere apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e no próprio S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, não sendo extensível ao presente caso.

Igualmente, não há
que se falar em

omissão no
s termos alegados
,
uma vez que
a
questão debatida nos autos foi devidamente enfrentada

no acórdão recorrido. Este
analisou a matéria referente à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, diante
da exceção de pré-executividade acolhida. A decisão considerou que a Fazenda Pública deu causa à propositura da ação e, portanto, deve suportar o ônus
da
sucumbência.

Dessa forma, não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Assim
, a modalidade recursal
utilizada pelas
recorrente
s
– embargos de declaração – não se revela adequada à sua
finalidade
,
que é,
aliás, limitada.

Isso
de
deve ao fato de que os
aclaratórios
têm por objetivo
o esclarecimento
ou a complementação da decisão, não sendo apropriados para a
mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017,
DJe
01/02/2018).
[
g.n.]

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem
meio adequado
para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de embargos de declaração, que tem natureza
integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os embargos de declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos em
bargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSS
, mantendo inalterado o v.
acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024